Tribunal: STF
Processo: ARE 1041927
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por si só, não afeta a justiça gratuita deferida ao vencido nas instâncias anteriores. Ao impor os chamados “honorários advocatícios recursais”, o Tribunal não precisa ressalvar ou mencionar se foi concedida gratuidade de justiça, pois esse benefício não é suprimido ou reduzido pela elevação dos honorários.



    4. Embargos de declaração rejeitados.